Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705110-50.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALTER JOSUE CARLOS DE OLIVEIRA DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID 51230342 (remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido, nos termos do art. 1.030, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal